Tribunal: TCU
Processo: 028.799/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9542/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.799/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Ricardo dos Santos (XXX.878.754-XX); Cassia Trindade Rodrigues Gimenez (XXX.656.111-XX); Darlene Adelina dos Santos Lopes (XXX.005.397-XX); Juliana Rego Requiao (XXX.781.095-XX); Liliane Soares de Santana Souza (XXX.111.115-XX); Lorena Falcao Lima (XXX.956.613-XX); Michelle Cristina da Cunha Guerra (XXX.744.724-XX); Natally da Silva Freitas (XXX.342.194-XX); Ricardo Humberto de Miranda Felix (XXX.906.254-XX); Stephanie Rezende Alvarenga Moulin (XXX.315.697-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.